Tribunal: CARF
Processo: 19515.001264/2002-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001264/2002-89
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.050 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NAGATO HARA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre
depósitos bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos
comprovadamente tributados na Declaração de Ajuste Anual correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 1999, com base no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, tendo em vista a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem comprovação de origem.
O lançamento foi mantido em primeira instância, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 11/02/2011, prolatando-se o Acórdão no
2102-01.092 (e-fls. 92 a 110 do Volume II), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001264/2002-89
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001264/2002-89

Exercício: 1999
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL-MPF. MERO ATO DE CONTROLE
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O pedido de nulidade oriundo de eventuais falhas formais no MPF não pode ser acatada
em decorrência da jurisprudência do CARF ter se consolidado na linha de que o MPF é
um mero instrumento interno de gerenciamento, controle e acompanhamento do
procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, sendo que eventuais falhas em sua
emissão ou prorrogação não contaminam o lançamento.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N° 10.174/2001. LEGISLAÇÃO QUE
AUMENTA
OS
PODERES
DE
INVESTIGAÇÃO
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA FISCAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
VERSUS
PRINCÍPIO
DA
SUPREMACIA
DO
INTERESSE PÚBLICO.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO QUE AMPLIA O PODER PERSECUTÓRIO DO
ESTADO.
Higida a ação fiscal que tomou como elemento indiciário de infração tributária a
informação da CPMF, mesmo para período anterior a 2001, já que, à luz do art. 144, §
1°, do CTN, pode-se utilizar a legislação superveniente à ocorrência do fato gerador,
quando esta amplia os poderes de investigação da autoridade administrativa fiscal. Não
se pode invocar o principio da segurança jurídica como um meio para se proteger da
descoberta do cometimento de infrações tributárias. Procedimento em linha com a
jurisprudência administrativa, a qual se encontra cristalizada na Súmula CARF n° 35,
assim vazada: "O art. 11, § 3°, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei
n°10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do
crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente".
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
RENDIMENTOS
CONFESSADOS NAS DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. TRÂNSITO PELAS
CONTAS DE DEPÓSITOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CALCULO DO IMPOSTO
LANÇADO. POSSIBILIDADE.
Comprovado o liame entre os rendimentos declarados e os depósitos bancários, deve-se
fazer a competente exclusão da base de cálculo do imposto lançado.
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REGIME DA LEI N° 9.430/96. POSSIBILIDADE.
NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INCONTESTE DA EXISTÊNCIA DA CO-
TITULARIDADE NO ANO FISCALIZADO. INOCORRÊNCIA.
A partir da vigência do art. 42 da Lei n° 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6° da Lei n° 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva. Ademais, para
decretação de nulidade decorrente da ausência de intimação de co-titular, somente
argüida em grau de recurso, necessária a comprovação inconteste da existência da co-
titularidade no ano fiscalizado.
CONTAS
BANCÁRIAS
COM
CO-TITULARIDADE.
NECESSIDADE
OBRIGATÓRIA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS CO-TITULARES PARA
COMPROVAREM A ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INOCORRÊNCIA.
Não intimados todos os co-titulares da conta bancária auditada, forçoso reconhecer que
não se aperfeiçoa a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada de tal conta. Inteligência da Súmula
CARF n° 29: Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001264/2002-89

comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede a lavratura do
auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em REJEITAR as
preliminares e, no mérito, em DAR provimento parcial ao recurso para excluir da base
de cálculo da infração os depósitos bancários das contas n° 20.230-3, do Banco Safra
S/A, e n° 20.357-2, do Banco Bradesco, no ano-calendário 1998, e da base de cálculo
remanescente excluir o montante de R$ 21.570,00.
O processo foi recebido na PGFN em 17/04/2012 (carimbo na Relação de
Movimentação de fls. 356) e o Procurador foi intimado em 18/05/2012 (Termo de Intimação de
e-fls. 355). Em 21/05/2012, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração de fls. 358 a
360 (data de emissão da Relação de Movimentação de e-fls. 357), rejeitados conforme despacho
de 10/08/2012 (e-fls. 361 a 363).
Os autos foram novamente recebidos na PGFN em 12/03/2013 (carimbo na
Relação de Movimentação de fls. 365) e o Procurador foi intimado da rejeição de seus Embargos
em 15/03/2013 (Termo de Intimação de e-fls. 364). Em 15/03/2013, foi interposto o Recurso
Especial de e-fls. 367 a 378 (data de emissão da Relação de Movimentação de e-fls. 366),
fundamentado no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 256, de 2009, vigente à época, visando rediscutir a aceitação, como origem de recursos,
dos valores informados na Declaração de Ajuste Anual, sem vinculação entre cada depósito
e os rendimentos declarados.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 07/06/2013 (fls.
379 a 381).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- de conformidade com o acórdão recorrido, o valor declarado pelo sujeito passivo
como rendimento em Declaração de Ajuste Anual (DAA) seria suficiente para demonstrar a
origem de parte depósitos bancários;
- ocorre que no voto condutor não é explicitado quais depósitos bancários,
especificamente, foram considerados como de origem comprovada pelo valor declarado como
rendimento em DAA;
- o dispositivo legal da presunção de omissão de receitas por depósito bancário de
origem não comprovada é exato quanto à presunção que cria: não se presume como renda
omitida a soma dos valores depositados na conta bancária no ano-calendário, porém, cada
depósito é considerado individualizadamente;
- como se vê, o que se presume como omissão de renda é um valor determinado
(específico) creditado em conta, e não um somatório de valores para um período;
- cumpre ao sujeito passivo demonstrar que os valores individualmente
especificados ali depositados não são renda omitida, a partir de explicação da origem para cada
um dos depósitos;
- ainda que se admita uma certa discricionariedade quanto a valores e datas, que
para alguns julgadores não precisam ser exatos, mas aproximados, pela aplicação do princípio da
razoabilidade, não se pode, por isso, aceitar uma explicação deveras genérica, que englobe todo
o ano-calendário, sem especificação do depósito que se pretende comprovar;
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001264/2002-89

- foi esse o posicionamento tomado pela Câmara a quo, isto é, aceitou como
justificação de origem de depósitos bancários valor global declarado como rendimento em
Declaração de Ajuste Anual, sem especificar qual seria o respectivo depósito bancário por ele
justificado;
- pela redação do texto legal esse posicionamento não é possível, vez que mister a
identificação de cada um dos depósitos listados pelo fiscal cuja origem foi considerada como
comprovada;
- ademais, cabe destacar o disposto na Súmula CARF no 30, que prescreve que
“na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de
depósitos havidos em meses subsequentes”;
- diante disso, não pode ser simplesmente excluído da base de cálculo o valor de
R$ 21.570,00, porque não foi associado a depósitos bancários específicos, sobre os quais vige
presunção de renda omitida;
- ademais, lembrando que o ônus da prova é do sujeito passivo, teria ele facilidade
em demonstrar a correlação entre os rendimentos declarados e depósitos bancários;
- se não o fez, é muito provável que os depósitos a eles não correspondam e, na
dúvida, prevalece a presunção legal;
- por isso, se há dúvida com relação ao fato de o valor declarado justificar algum
depósito bancário, prevalece o Auto de Infração, certo que calcado numa presunção legal, que só
pode ser afastada por efetiva demonstração concreta, isenta de dúvida, de que não há omissão de
renda.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja conhecido e provido o Recurso
Especial, reformando-se o acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 26/02/2014 (AR - Aviso de Recebimento de fls. 398), o
Contribuinte, em 28/02/2014, opôs os Embargos de Declaração de fls. 399 a 404, rejeitados
conforme despacho de 28/09/2017 (fls. 428 a 432), e, em 11/03/2014 (carimbo aposto às fls.
442), ofereceu as Contrarrazões de fls.442 a 447.
Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte apresenta as seguintes considerações:
- os rendimentos, quando declarados em Declaração de Rendimentos do
contribuinte regularmente apresentada (DIRPF), devem sim ser considerados rendimentos
comprovados ou, no dizer do acórdão, são rendimentos confessados e é dever do Fisco, no ato de
lançar o imposto, considerar todos os valores, omitidos ou não, pois a autoridade competente tem
o mister de apurar (corretamente) o montante tributável (artigo 142 do CTN), sob pena de o
lançamento não se aperfeiçoar;
- ao considerar apenas os valores omitidos, sem levar em conta os valores
confessados, o Fisco incorreu em ilegalidade, o que permitiu à autoridade julgadora, no seu
exercício do controle da legalidade corrigir, acertadamente, o lançamento;
- o entendimento da decisão recorrida, nesse aspecto, tem respaldo em outros
julgados já proferidos por este desse Tribunal Administrativo(cita os Acórdãos nos 2801-01.546
e 2102-001.227);
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001264/2002-89

- ao contrário do que afirma a Fazenda Nacional, o dispositivo do § 3o, do artigo
42, da Lei no 9.430, de 1996 quando diz que "os créditos serão analisados
individualizadamente", ele se dirige à autoridade lançadora e não ao contribuinte;
- dessa forma, se houve falha na determinação da receita omitida, foi de autoria do
Fisco e não do contribuinte, falha esta que o acórdão recorrido já corrigiu, excluindo-se dos
depósitos e créditos bancários o valor de rendimentos declarados e confessados de R$ 21.570,00.
Ao final, o Contribuinte pede a manutenção do acórdão recorrido.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 1999, com base no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, tendo em vista a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem comprovação de origem.
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, excluindo
da base de cálculo, dentre outros, os valores registrados na Declaração de Ajuste Anual. A
Fazenda Nacional, por sua vez, argumenta que esta última exclusão não poderia ser efetuada de
forma genérica, sem a especificação do depósito que se pretende comprovar.
Registre-se que a Fiscalização registrta que não excluiu do lançamento os
rendimentos declarados, do valor de R$ 21.570,00, recebidos de pessoas físicas. Confira-se o
Termo de Verificação Fiscal (fls. 193):
O contribuinte foi, então e por meio dos Termo de Intimação Fiscal lavrado em
20/08/2002 e Termo de Reintimação Fiscal lavrado em 29/08/2002, intimado a
discriminar, por data e fonte pagadora (nome e CPF), os Rendimentos Tributáveis
recebidos de Pessoa Física e do Exterior, no valor total de R$ 21.570,00, declarados no
quadro 2, homônimo, de sua Declaração de Ajuste Anual, Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício de 1999, ano calendário 1998, tendo silenciado.
Tal atitude impossibilitou à Fiscalização alocar, como já oferecido à tributação, valor
idêntico resultante da presunção legal estatuída no artigo 42 da Lei 9.430, de
27/12/1996, se ficasse comprovada a coincidência entre valores depositados do
creditados em suas contas correntes e aqueles eventualmente indicados pelo contribuinte
como componentes dos totais espontaneamente oferecidos à tributação,quando da
apresentação da Declaração de Ajuste.
A exclusão de rendimentos constantes das Declarações de Ajuste Anual foi assim
resumida no acórdão recorrido:
A fiscalização federal comumente tem exigido que o contribuinte comprove a origem
dos depósitos bancários, com documentação hábil e idônea, com coincidência de data e
valor. Assim, por exemplo, mesmo que os rendimentos confessados na declaração de
ajuste anual tenham sido percebidos incontestavelmente, caso o contribuinte não logre
vincular tais rendimentos aos depósitos bancários, mantém-se, in totum, a omissão de
rendimentos representada pelos depósitos bancários, sequer excluindo os rendimentos
declarados.
Entretanto, tal procedimento não é uníssono no âmbito do fisco, pois, eventualmente, a
própria autoridade autuante exclui o rendimento informado na declaração de ajuste
anual do montante da omissão, ou tal procedimento é perpetrado pelas autoridades
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001264/2002-89

julgadoras de 1o grau do contencioso administrativo fiscal federal, como este
Conselheiro observava seguidamente na experiência de apreciação de recursos
voluntários no âmbito da então Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes e
agora da Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção do CARF.
Na última vertente acima, no âmbito do então Primeiro Conselho de Contribuintes,
mitigava-se o rigor da análise individualizada dos créditos, permitindo, por exemplo,
que os rendimentos informados nas declarações de ajuste anual da pessoa física, desde
que não expressamente vinculados aos depósitos bancários de origem não comprovada
(pois nesse caso seriam excluídos pela própria fiscalização), fossem excluídos em bloco.
A questão é que não parece plausível defender que somente os rendimentos ofertados à
tributação não tivessem transitado pelas contas bancárias, o que implicaria dizer que
somente os rendimentos omitidos transitavam pelas contas bancárias. Ora, é razoável
compreender que os rendimentos declarados e omitidos transitam, igualmente, pelas
contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os rendimentos declarados serem
excluídos em bloco do montante da omissão, já que foram ofertados à tributação. Como
exemplo desse entendimento, vejam-se os Acórdãos no: 102-48.761 (Segunda Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes), sessão de 17/10/2007, relatora a Conselheira
Silvana Mancini Karam, unânime no ponto em discussão; 106-17.117 (Sexta Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes), sessão de 09/10/2008, relator o Conselheiro
Giovanni Christian Nunes Campos, por maioria.
Os arestos antes informados, que excluem os rendimentos declarados da base de cálculo
da infração, buscam adaptar a presunção legal ao caso concreto, evitando a imposição
de base de cálculo da infração que se sabe, pelos elementos dos autos, majorada. A
nosso ver, trata-se de correta aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430/96,
e isto nada tem de inaudito, já que a própria fiscalização, como pudemos seguidamente
testemunhar no âmbito da então Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes e
da atual Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção do CARF,
eventualmente, assim tem procedido, especificamente na exclusão dos rendimentos
informados nas declarações de ajuste anual dos fiscalizados da base de cálculo oriunda
dos depósitos bancários de origem não comprovada.
Com as considerações acima, entendo que o montante de R$ 21.570,00,
competentemente informado como rendimentos tributáveis na DIRPF-exercício 1999
(fl. 154), devem ser excluídos da base de cálculo da infração.
A jurisprudência do CARF, tal como constou do acórdão recorrido, é no sentido
de que, apesar da não identificação individualizada dos depósitos com os rendimentos tributados
na declaração, é cabível a exclusão do valor a eles correspondente, da base de cálculo do
lançamento, sob o fundamento lógico de que, se o Contribuinte movimenta os rendimentos
omitidos nas suas contas bancárias, não haveria de deixar de movimentar os rendimentos
declarados.
Com efeito, o objetivo da exclusão, da base de cálculo dos depósitos bancários,
dos valores tributados na Declaração de Ajuste Anual, é evitar que haja dupla tributação.
Entretanto, esse raciocínio somente pode ser aplicado aos rendimentos que, sem sombra de
dúvida, foram efetivamente submetidos à tributação na declaração.
No mesmo sentido os julgados proferidos por esta Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
Acórdãos nos 9202-006.828, de 19/04/2018, e 9202-006.898, de 24/05/2018,
ambos assim ementados:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001264/2002-89

É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos
bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos comprovadamente
tributados na Declaração de Ajuste Anual correspondente.
Acórdão no 9202-008.576, de 29/01/2020:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE.
Os rendimentos tributáveis declarados pela pessoa física devem ser considerados como
origem para fins de apuração do imposto de renda devido nos casos em que a tributação
se dá com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Tal medida se justifica pelo fato
de se presumir que os rendimentos recebidos, declarados e já oferecidos à tributação
transitaram pelas contas bancárias do contribuinte.
Acórdão no 9202-008.655, de 19/02/2020:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INFORMADOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser
excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a título de omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos casos em
que é plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária,
estando, assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento.
Por fim, não se cogita da aplicação, ao presente caso, da Súmula CARF no 30,
citada pela Fazenda Nacional em seu apelo, uma vez que ela trata da utilização de depósitos de
um mês para a comprovação da origem de depósitos havidos em meses subsequentes, o que não
se confunde com a questão submetida a esta Instância Especial, que é a exclusão, da base de
cálculo dos depósitos bancários, dos rendimentos tributados na Declaração de Ajuste Anual.
Assim, relativamente à exclusão, da base de cálculo dos depósitos bancários, do
valor de R$ 21.570,00, no ano-calendário 1998, referente a rendimentos recebidos de pessoa
física (e-fls. 06/07), não há reparos a fazer na decisão recorrida, já que não seria razoável
presumir que o Contribuinte teria feito circular na rede bancária o que foi omitido, e não o que
foi declarado ao Fisco.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital